Tribunal: TJDFT
Processo: 0718377-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REINCLUSÃO DE EX-CÔNJUGE NA QUALIDADE DE DEPENDENTE DO TITULAR DE PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE ATINGE TERCEIROS NÃO INTEGRANTES DA LIDE. ARTIGO 506 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. O artigo 506 do Código de Processo Civil prevê que (a) sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.
3. A operadora de plano de saúde não poderá ser compelida a admitir a reinclusão de ex-cônjuge como dependente do titular do plano se não participou da demanda, nem mesmo na condição de terceira interessada, devendo ser resguardados os direitos constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
4. Para que a apelante possa voltar a figurar como dependente do plano de saúde do ex-cônjuge, com o custeio do próprio valor da mensalidade, importa examinar se a lei ou o estatuto da instituição acolhem essa situação, o que demanda o ajuizamento da ação própria em que seja parte litigante a operadora do plano de saúde almejado.
5. O pleito da recorrente sequer pode ser equiparado a pedido de alimentos in natura, uma vez que ela se comprometeu a arcar com as despesas da sua mensalidade do plano de saúde, postulando somente a sua reinclusão como dependente.
6. Apelação cível conhecida parcialmente e, nesta extensão, não provida. Honorários sucumbenciais majorados.